Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735582-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL AGRAVADO: ALINE DE OLIVEIRA ARRUDA, JORGE LUIZ CASA NOVA FREITAS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as certidões de IDs 20828331 e 20828329, requerendo o que entender de direito, inclusive quanto à manutenção de JORGE LUIZ CASA NOVA FREITAS no polo passivo do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator